Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730701-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 305 AGRAVADO: AIRTON RIBEIRO BRANCO, ANTONIO GIL BORGES DE BARROS, GRACIANO MEGUMI KITAMURA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por José Luiz Quirino da Costa contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0716771-22.2023.8.07.0006 (6a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da imediata suspensão dos efeitos da assembleia condominial de 30.5.2025, com a recondução do agravante ao cargo de síndico até o julgamento final do processo. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação declaratória de nulidade de edital de convocação de AGE, marcada para amanhã, 30/05/2025, com pedido liminar para a suspensão da assembleia convocada. Narra o condomínio autor que no dia 17/03/2025, em AGO realizada, o síndico José Luiz Quirino da Costa (segundo autor) foi eleito, por unanimidade, para gerir e representar o condomínio no período de 01/04/2025 a 31/03/2025. No entanto, após quarenta dias da referida assembleia, um grupo de 12 (doze) pessoas, entre proprietários e locatários, convocou uma AGE, prevista para 21/05/2025, a fim de deliberar sobre: ITEM 1 – Deliberar sobre a terceirização do condomínio a um síndico profissional, conforme acordo na Ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 17/03/2025; ITEM 2 – Eleição do síndico profissional para o período de 01/06/2025 a 31/03/2026 (art. 1347 do Código Civil); ITEM 3 – Eleição do subsíndico e membros do Conselho Fiscal e Consultivo para o período de 01/06/2025 a 31/03/2026. A AGE foi realizada (ata de ID 237660456). Posteriormente, o grupo resolveu convocar uma AGE para o dia 30/05/2025, a fim de deliberar sobre a destituição do síndico e a eleição de síndico profissional, conforme deliberado na AGE do dia 21/05/2025 (edital de convocação de ID 237660459). A parte autora alega que o Edital de Convocação está viciado pelos seguintes motivos: a) Não foram somente proprietários que assinaram a convocação; b) A destituição do Sindico, por não administrar convenientemente o condomínio, fora genérica, deixando de especificar no edital, os detalhes, motivos e razões pela não administração conveniente, impedindo a ampla defesa, por parte do sindico e o total desconhecimento prévio daquelas; c) A eleição de síndico profissional, qual seja, a terceirização da representação condominial, não é permitida pelo artigo 11o, parágrafos primeiro e segundo da convenção condominial (vide parágrafo segundo do art. 1348 CC/2002) e determina, ainda, que a função de síndico, somente poderá ser exercida por condômino proprietário. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando a documentação acostada com a inicial, verifico que na AGO, realizada no dia 17/03/2025 (ID 237660460), os condôminos, além de elegerem o novo síndico, deliberaram sobre a eleição de nova administração do Condomínio por síndico profissional. Na ocasião, diante do insucesso na elaboração de duas chapas concorrentes, surgiu a ideia de contratação de síndico profissional para uma gestão mais impessoal do condomínio. Assim, ficou registrado em ata o seguinte: Verifico que o segundo autor, Sr. José Luiz Quirino da Costa, participou da dita AGO e, inclusive, assinou a presença na ata, de modo que estava ciente da intenção dos condôminos em deliberar a respeito da contração de síndico profissional. Aliás, sequer houve, de fato, uma eleição de nova chapa, mas um remanejamento a fim de se evitar a ausência de gestão durante o período de deliberação sobre a nova administração profissional. Ou seja, do que consta da ata da AGO, era de plena ciência do segundo autor que seu mandato seria temporário, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento / ausência de contraditório. O Art. 11 da Convenção de Condomínio não veda a delegação de funções administrativas a pessoas físicas ou jurídicas. Além disso, o art. 1.348, § 1 o , do CC, dispõe que poderá a assembléia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação, o que parece ter acontecido no caso, ante a ausência de chapas suficientes à eleição. Com efeito, o edital de convocação de ID 237660459 seguiu o que já tinha sido deliberado pelos condôminos proprietários na AGO realizada em 17/03/2025, da qual o autor participou. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito, INDEFIRO a liminar. Considerando que o pedido de liminar esgota a pretensão principal, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida. Intime-se. A parte agravante sustenta, síntese, que: “(a) a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.5.2025 deveria ser declarada nula por contrariar a convenção condominial e o Código Civil, ao deliberar pela destituição do síndico regularmente eleito em 17.3.2025, sem que houvesse justa causa devidamente fundamentada, tampouco oportunizada a ampla defesa do gestor destituído; (b) a eleição de síndico profissional e de membros da administração que não seriam proprietários violaria o disposto na cláusula 11a, §§ 1o e 2o, da convenção do condomínio, que exigiria a condição de proprietário para o exercício de cargos administrativos e permitiria apenas a delegação de funções administrativas, e não de representação legal; (c) a convocação e a pauta da assembleia de 30.5.2025 teriam sido irregulares, pois não teriam observado os requisitos legais e convencionais, além de não terem sido precedidas da devida publicidade da ata, o que, por si só, imporia a nulidade do ato deliberativo; (d) a alegação de que o síndico não administraria convenientemente o condomínio seria genérica e infundada, considerando que este estaria no exercício do cargo há apenas 40 dias, período no qual teria promovido diversas melhorias, como reformas e acordos judiciais benéficos ao condomínio; (e) a contratação da síndica profissional Maria Katya Figueiredo, representante da empresa KF Gestão Condominial, teria ocorrido sem a celebração de contrato formal e sem a definição clara dos poderes conferidos, o que afrontaria o artigo 1.348, § 2o, do Código Civil; (f) a decisão impugnada de indeferimento da liminar pleiteada para suspender os efeitos da assembleia e reconduzir o agravante ao cargo de síndico, não teria observado a urgência e a plausibilidade jurídica do pedido, confundindo os requisitos da tutela provisória com o mérito da demanda”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para suspender os efeitos da assembleia de 30.5.2025, com a recondução do agravante ao cargo de síndico até o julgamento final do processo, bem como a declaração de nulidade integral da referida assembleia por infringência aos artigos 104, III, 166, IV e V, e 1.348, §§ 1o e 2o, do Código Civil, além da cláusula 11a da convenção condominial. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. No caso concreto, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 29.5.2025, teria sido indeferido o pedido liminar pleiteado pela parte autora, ora agravante (id 237712526); (b) em 30.5.2025, a parte autora teria opostos embargos de declaração, os quais teriam sido acolhidos tão somente para acrescentar fundamentação à decisão revista (id 237872748); (c) a referida decisão teria sido publicada no Dje em 03.6.2025 (id 238114312); (d) em 11.6.2025, teria sido proferida decisão no sentido de “nada a prover quanto à petição de id 238692954” apresentada pela parte autora (id 238982215); (e) em 30.6.2025, teria sido proferido despacho de citação do primeiro réu (id 241093205). Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da decisão integrativa que teria acolhido os aclaratórios, a qual teria sido publicada no Dje em 3 de junho de 2025 (id 238114312). O presente agravo de instrumento foi interposto em 28 de julho de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (análise de irregularidades apontadas na assembleia condominial extraordinária) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (CPC, art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator